Tribunal: TJSP
Processo: 2013257-24.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SAMY GARSON. Não acolhimento.

Vícios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio. Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Acórdão que apreciou todos os argumentos.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SAMY GARSON. Não acolhimento.

Vícios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio. Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Acórdão que apreciou todos os argumentos. Finalidade eminentemente infringente.

EMBARGOS REJEITADOS.